Tribunal: TJPA
Processo: 0071197-67.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9599 - Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 00711976720138140301
EMBARGANTE: CMA CGM SOCIETE ANONYME
ADVOGADO: RAPHAEL MAUES OLIVEIRA E OUTRO
EMBARGADO: DELTA PUBLICIDADE S/A
ADVOGADO: MARCIA NORAT GUILHON E OUTROS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE EMBARGANTE DE OBTER UMA NOVA ANÁLISE DO QUE FORA DECIDIDO DE FORMA UNÂNIME. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO FEITA COM BASE NO CPC/73. NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO O PREPARO DEVE SER COMPROVADO, SOB PENA DE DESERÇÃO. SIMPLES AGENDAMENTO DO PAGAMENTO. MERA EXPECTATIVA. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE ABORDADA NA DECISÃO EMBARGADA, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A despeito de a embargante falar em omissão e contradição, o que pretende, de fato, é uma nova apreciação documental por parte desta corte, não justificando o meio utilizado.
II- Pela redação do art.511, o recorrente deve no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção.
III - Analisando o documento acostado às fls.347, verifica-se que consta expressamente o seguinte dizer:
este pagamento será efetuado em 22.05.2014.
ainda que o documento date da mesma data e ainda que esta data esteja dentro do prazo para a interposição de recurso, este documento não é hábil a comprovar que o pagamento de fato fora realizado, porque apenas testifica que o pagamento seria realizado naquela data. portanto, não se trata de comprovante de pagamento, mas de mero agendamento, o que fora abordado no acórdão ora embargado
ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECERAM do Recurso interposto NEGARAM-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 21ª Sessão Ordinária em 27.10.2020.Turma Julgadora: Des. Ricardo Ferreira Nunes Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Edinea de Oliveira Tavares.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CMA CGM SOCIETE ANONYME
em face de acórdão que deu provimento a Embargos de Declaração opostos por
DELTA PUBLICIDADE S/A.

Aduz a Embargante que o Acórdão seria omisso e contraditório uma vez que teria entendido pela ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do apelo, sendo que não teria sido observada a documentação acostada, que não seria um mero agendamento bancário, mas de legitimo comprovante de pagamento.

Requereu o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja atribuído efeito modificativo, sanando a suposta omissão e reconhecendo o preparo do recurso interposto.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 00711976720138140301
EMBARGANTE: CMA CGM SOCIETE ANONYME
ADVOGADO: RAPHAEL MAUES OLIVEIRA E OUTRO
EMBARGADO: DELTA PUBLICIDADE S/A
ADVOGADO: MARCIA NORAT GUILHON E OUTROS
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CMA CGM SOCIETE ANONYME
em face de acórdão que deu provimento a Embargos de Declaração opostos por
DELTA PUBLICIDADE S/A.

Os Embargos de Declaração tem sua utilização vinculada às hipóteses expressas e taxativas do art.1.022 do CPC, quais sejam erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Fica claro que este meio recursal não objetiva uma nova análise do que já fora apreciado, isto é, não é um meio hábil a impugnar a decisão, mas apenas integraliza-la, solicitando meros esclarecimentos ou complementações, o que não é o presente caso.

A despeito de a Embargante falar em omissão e contradição, o que pretende, de fato, é uma nova apreciação documental por parte desta Corte, não justificando o meio utilizado.

A admissibilidade do seu recurso foi feita com base nas regras do CPC de 1973, em razão do momento de sua interposição. Logo, pela redação do art.511, o Recorrente deve no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção.

A jurisprudência, inclusive do STJ, é assente no sentido de que o simples agendamento do pagamento não satisfaz o requisito de admissibilidade, porque não demonstra efetivamente que o pagamento fora de fato realizado, tratando-se de uma mera expectativa de pagamento.

Analisando o documento acostado às fls.347, verifico que consta expressamente o seguinte dizer:
este pagamento será efetuado em 22.05.2014.

Ainda que o documento date da mesma data e ainda que esta data esteja dentro do prazo para a interposição de recurso, este documento não é hábil a comprovar que o pagamento de fato fora realizado, porque apenas testifica que o pagamento seria realizado naquela data.

Portanto, não se trata de comprovante de pagamento, mas de mero agendamento, o que fora abordado no acórdão ora embargando, não havendo o que se falar em omissão.

Resta claro um mero inconformismo por parte da Embargante com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma, em seu desfavor, o que é inapropriado na via eleita.

Sendo assim, não há o que ser integralizado no acórdão embargado, motivo pelo qual o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora